Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. A invocação, em sede de Embargos de Declaração, do art. 24, XII, da CRFB/88, bem como do art. 118, § 5o, da Lei Distrital no 5.321/2014 e do art. 38, § 2o, da Lei 6.437/77, além do Enunciado no 467 da Súmula do STJ, configura inovação recursal, tendo em vista que os dispositivos e o Enunciado de Súmula em referência dão suporte a novas teses, não suscitadas nos juízos ad quo e ad quem.
3. A discordância da parte acerca da interpretação dada pelo órgão jurisdicional à matéria – inaplicabilidade do art. 285, § 2o, do Decreto 32.568/2010, porque editado posteriormente aos fatos, e aplicação do art. 5o do Decreto 20.910/32 – não corresponde aos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, não ensejando, assim, a integração do julgado.
4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de Declaração desprovidos.